Tribunal: TJSP
Processo: 1011046-18.2019.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Compromisso de compra e venda – Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e repetição de indébito – Embargos de declaração – Alegação de ilegitimidade passiva – Pretendido reexame da matéria – Sede imprópria – Contradição – Ausência – Tese precisamente analisada – Embargos rejeitados.